Tribunal: STF
Processo: ARE 1483125
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. 4. Exportação ficta. 5. Lei 9.826/1999, Decreto-Lei 2.472/1988 e Decreto 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.